Tribunal: TJES
Processo: 0003700-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003700-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON MACHADO SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL,
ART.
129, §9° C/C 61, II, ‘F’, DO CPB
.

PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS
.
INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 129, § 9º. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS.
NÃO DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE AGRAVANTES A CRIMES. INVIABILIDADE DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MAJORANTE A CONTRAVENÇÕES PENAIS
.
DANOS MORAIS EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE DE EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ “
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

2.
Não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento, devendo o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

3. Considerando que as circunstâncias judiciais não influíram para exasperação da pena base na dosimetria dos crimes pelos quais o acusado fora condenado, têm-se a falta de interesse recursal para reforma da dosimetria.

4. Considerando que se trata de crimes, e não de contravenções penais, a tese de que agravantes genéricas não podem ser aplicadas a contravenções penais resta prejudicada.

5. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

6. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

7. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILSON MACHADO SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante pela prática do crime do art. 147, do Código Penal, e o condenando pela prática do crime do art. 129, § 13° do Código Penal c/c lei n° 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, por duas vezes.

Razões recursais do apelante requerendo: a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; a reforma da primeira fase da dosimetria estabelecendo a pena no mínimo legal; a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal; o decote da indenização moral na sentença; a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4749063), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
GILSON MACHADO SOARES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante pela prática do crime do art. 147, do Código Penal, e o condenando pela prática do crime do art. 129, § 13° do Código Penal c/c lei n° 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, por duas vezes.

Razões recursais do apelante requerendo: a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; a reforma da primeira fase da dosimetria estabelecendo a pena no mínimo legal; a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal; o decote da indenização moral na sentença; a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 02/03/2020, na Rua Samuel Meira Brasil, n° 915, apt. 202, Bairro Taquara II, Serra/ES, o apelante teria “ido para cima” da vítima, sua então esposa, que se apossou de uma faca para se defender. O acusado, então, teria tomado a faca para si, e lhe desferido uma facada que gerou um corte nas costas da vítima.

Narra ainda, que no dia 09/12/2020, no mesmo endereço, teria ocorrido um segundo episódio de agressão, em que o acusado teria jogado a vítima no chão, a arrastado pela casa, batendo sua cabeça contra o chão e contra a parede, sendo que os seus atos foram capitulados no art. 129, § 13 do Código Penal c/c lei n° 11.340/2006, por duas vezes.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

Alega a defesa que não haveria nos autos, lastro probatório robusto suficiente para ensejar a condenação do acusado, sendo necessário, assim, absolvê-lo.

A autoria e materialidade são extraídas do depoimento prestado pela vítima em juízo, que ratificou a versão apresentada em sede policial, bem como pelos laudos de exame pericial de corpo de delito, às f. 11 e 18.

Faz-se mister notar que se trata de crime praticado no âmbito familiar, o qual muitas vezes são executados na clandestinidade e somente na presença da(s) vítima(s), sendo que a jurisprudência é consolidada ao entender que, em tais casos, a palavra da vítima tem especial importância probatória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito 2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade. 3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
4.
Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Assim é possível compreender pela força probatória que a palavra da vítima quanto o crime citado, ainda mais considerando o relacionamento afetivo e doméstico que a vítima e o apelante possuíam à época, conforme narrou em audiência de instrução e julgamento.

Quanto a correta tipificação do delito, impõe-se tecer algumas considerações.

O art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

Em relação à dosimetria das penas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, em que pese a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja a de 03 (três) meses de detenção para cada crime, de forma que inexiste interesse recursal nesse tocante.

Segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (17 KG DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS TERMOS DO ART. 1.029, § 1º, DO CPC/2015. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ACOLHIDO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 386, V E VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 120 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao Relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao postulado da colegialidade. Outrossim, a arguição de violação do princípio da colegialidade fica prejudicada com a própria submissão do agravo regimental à apreciação da Sexta Turma. 2. Não merece conhecimento o recurso especial com interposição fundada na alínea c do permissivo constitucional quando o dissídio jurisprudencial não é demonstrado nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Não cabe a esta Corte Superior a análise da violação de disposições constitucionais, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
4. Não há interesse recursal quanto ao pleito relacionado à violação do art. 59 do Código Penal, pois a Corte de origem afastou a valoração negativa dos antecedentes do réu.
5. A manutenção da condenação pelo Tribunal de origem baseou-se na dinâmica dos fatos e nos elementos probatórios colhidos na instrução processual. Assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 6. O Tribunal de origem apontou elementos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (quantidade de drogas aliada às circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência desta Corte. 7. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 8. O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser analisado por óbice da Súmula 7/STJ, porquanto as instâncias de origem concluíram que a moto do réu foi utilizada para o transporte de entorpecentes, estando diretamente ligada à prática do crime. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.002.190/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Com relação ao pedido de exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, 'f', do Código Penal, percebe-se que a defesa alegou a impossibilidade de se aplicar agravantes genéricas em contravenções penais. À parte desta alegação, há de se notar que não se trata, nestes autos, de qualquer contravenção penal. A Lei nº 3.914/41 é clara ao diferenciar o crime da contravenção penal.
In verbis
:

Art. 1º Considera-se
crime
a
infração penal que a lei comina
pena
de reclusão ou
de detenção
, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa;
contravenção
, a infração penal a que a lei comina, isoladamente,

pena de prisão simples ou de multa
, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

Desta forma, não há que se falar em exclusão da agravante, visto não tratar-se de contravenção penal, e sim de crime, cuja pena em abstrato trata de detenção.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte de Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (fls. 02/03 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Assim sendo, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.